Tribunal: TJDFT
Processo: 0729566-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729566-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSIS CHATEAUBRIAND RECORRIDO: DALLAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NOTAS FISCAIS. PROTESTO. MATERIAIS ESPORTIVOS. ENTREGA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO . NÃO DEMONSTRADO. VALORES DEVIDOS. 1. A manifestação de desinteresse na produção de outras provas pelas partes acarreta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil . 2. O contrato de compra e venda é um contrato bilateral perfeito que gera obrigações recíprocas. 3. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes, a entrega das mercadorias (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil) e a não demonstração de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado (art. 333, inc. II, do Código de Processo Civil), impõe-se a condenação ao pagamento dos valores devidos. 4. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a parte ora recorrida não comprovou, com exatidão, haver adimplido com a obrigação de fornecer as mercadorias contratadas. Pede que todas as publicações sejam feitas me nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID. 40490796). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com relação à suposta negativa de vigência ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada foi a seguinte: (...)Verifico, ao analisar os autos, que a apelada postulou a cobrança por meio de ação de conhecimento, submetida ao rito comum, que admite ampla dilação probatória. Lastreou seu direito nas notas ficais de venda de produtos esportivos à apelante (notas fiscais eletrônicas n. 000.0001.614, n. 000.001.633, n. 000.001.637 e n. 000.001.648) e, ainda, nos seus respectivos instrumentos de protesto (id 35424275, f. 1/2; 35424276, f. 1/2; 35424277, f. 1/2; 35424278, f. 1/2). O acordo extrajudicial pactuado pelas partes como forma de adimplir a obrigação corrobora o direito trazido pela apelada nos documentos que instruem a cobrança, porquanto, naquele documento, a apelante se comprometeu a ceder crédito em anúncios publicitários da interveniente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de devolver o material adquirido, razão pela qual se infere que a entrega dos produtos ocorreu regularmente (...) Não há como reconhecer, nessa perspectiva, que a apelada não demonstrou os fatos constitutivos do direito postulado, porquanto em sua narrativa a apelante confessa que celebrou contrato de compra e venda e, consequentemente, reconhece a dívida” (ID. 36724064). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, cujo instrumento procuratório é visto no ID 35424293. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029